Tribunal: TJPA
Processo: 0010432-08.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 E ART. 69, TODOS DO CPB ? PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? DESCABIMENTO - PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ?DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE COM AO CRIME PRATICADO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS ? CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CP ? AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E CONCRETA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO ART. 226, II DO CP ? IMPROCEDÊNCIA ? VÍTIMAS FILHAS E ENTEADA DO RÉU ? MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ? ABUSOS REITERADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES DE TEMPO, ESPAÇO E MANEIRA DE EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR ? DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar - A substituição da prisão, segue, igualmente rejeitada, por inadequação da via eleita. 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. 4. O laudo pericial referente a vítima E.D.G.G.S, constante á fl. 10 do IPL, realizado no dia do fato, conclui pela existência de vestígios de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, descrevendo: ?não há confirmação de prática de conjunção carnal, porém o introito vaginal, encontra-se edemaciado e eritematoso, indicando a prática de atos libidinosos?. 5. Ressalte-se que o fato de o laudo pericial também realizado na Vítima E.D.G.G.S, constante à fl. 79-v, não detectar a presença de vestígios de atos libidinosos, não é motivo para causar dúvida em relação a materialidade delitiva, posto que o mesmo foi realizado no 02.10.2017, portanto, meses após o fato. Em se tratando de atos libidinosos, geralmente, não deixam vestígios, ou quando deixam não são permanentes. 6. Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações das vítimas, demonstram a prática criminosa por parte do apelante. 7. Os relatos das vítimas foram corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela prova material. 8. Sabe-se que se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.9. Dosimetria ? pleito de redução da pena-base - Dosimetria realizada com relação a vítima E.D.G.G.S: Foram considerados desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, com a justificativa de que o delito foi cometido contra pessoa incapaz, trazendo graves consequências psicológicas para a vítima. 10. Com base nas valorações supramencionadas, o Magistrado a quo, aplicou a pena-base em 09 anos de reclusão. 11. As justificativas apresentadas, observo que somente as consequências do crime podem ser mantidas como desfavorável ao réu, posto que de fato extrapolaram o tipo penal, causando traumas psicológicos a vítima. 12. Com relação aos motivos do crime e as circunstâncias, não restou verificado justificativa idônea capaz de demonstrar a maior reprovabilidade, portanto, em atenção a súmula 17 do TJPA, as torno neutras. 13. Contudo, restou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, conforme a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, considerando que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo ficou bem próxima do mínimo legal, mantenho a reprimenda inicial em 09 anos de reclusão. 14. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo deixou de aplicar a agravante do art. 61, II, alínea ?e? do CPB, para evitar bis in idem, tendo em vista que aplicou, na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB.15. Pleito de o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB ? improcedente - A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB, o que não merece prosperar, uma vez que é pai da vítima, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena. 16. Em sendo assim, a pena foi aumentada em 1⁄2, e restou fixada em 13 anos e 06 meses de reclusão. 17. A dosimetria com relação a vítima A.G.P: Foram considerados desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, com a justificativa de que o delito foi cometido contra pessoa incapaz, trazendo graves consequências psicológicas para a vítima, inclusive sendo relatado nos autos que a mesma apresenta comportamento suicida. 18. Com base nas valorações supramencionadas, o Magistrado a quo, aplicou a pena-base em 12 anos de reclusão. 19. Analisando as justificativas apresentadas, observo que somente as consequências do crime podem ser mantidas como desfavorável ao réu, posto que de fato extrapolaram o tipo penal, causando traumas psicológicos a vítima, que está fazendo tratamento, em razão de apresentar comportamento voltado para o suicídio. 20. Porém, com relação aos motivos do crime e as circunstâncias, não restou verificado justificativa idônea capaz de demonstrar a maior reprovabilidade, portanto, em atenção a súmula 17 do TJPA, as torno neutras. 21. Restou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, conforme a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, considerando que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, bem como as necessárias correções reduzo a pena-base e fixo em 10 anos de reclusão. 22. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo deixou de aplicar a agravante do art. 61, II, alínea ?e? do CPB, para evitar bis in idem, tendo em vista que aplicou, na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB.23. Pleito de o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB ? improcedente - A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB, o que não merece prosperar, uma vez que o réu é padrasto da vítima, com quem a mesma morava, o que por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena. 24. Em sendo assim, a pena deve ser aumentada em 1⁄2, e restou fixada em 15 anos de reclusão. 25. O afastamento do crime continuado previsto no art. 71 do CP pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu cometeu crimes da mesma espécie, num intervalo de tempo razoável, com o mesmo modus operandi, sendo os subsequentes havidos como continuação do primeiro, tendo em vista que a vítima afirmou que foram vários abusos, os quais se iniciaram que quando a mesma tinha 11 anos de idade. Em sendo assim, mantenho a continuidade delitiva e fixo a pena final e definitiva em 17 anos e 06 meses de reclusão. 26. CONCURSO MATERIAL - Restou verificado ainda, o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, razão pela qual as penas privativas de liberdade foram somadas, resultando em 31 anos de reclusão. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 27. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010432-08.2017.814.0070.
APELANTE: EVERALDO DO CARMO SANCHES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 E ART. 69, TODOS DO CPB - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS -DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE COM AO CRIME PRATICADO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS - CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CP - AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E CONCRETA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO ART. 226, II DO CP - IMPROCEDÊNCIA - VÍTIMAS FILHAS E ENTEADA DO RÉU - MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - ABUSOS REITERADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES DE TEMPO, ESPAÇO E MANEIRA DE EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
- A substituição da prisão, segue, igualmente rejeitada, por inadequação da via eleita.
3.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - N
ão merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
4.

O laudo pericial referente a vítima E.D.G.G.S, constante á fl. 10 do IPL, realizado no dia do fato, conclui pela existência de vestígios de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, descrevendo: ¿
não há confirmação de prática de conjunção carnal, porém o introito vaginal, encontra-se edemaciado e eritematoso, indicando a prática de atos libidinosos
¿.
5.

Ressalte-se que o fato de o laudo pericial também realizado na Vítima E.D.G.G.S, constante à fl. 79-v, não detectar a presença de vestígios de atos libidinosos, não é motivo para causar dúvida em relação a materialidade delitiva, posto que o mesmo foi realizado no 02.10.2017, portanto, meses após o fato. Em se tratando de atos libidinosos, geralmente, não deixam vestígios, ou quando deixam não são permanentes.
6.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações das vítimas, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.
7.

Os relatos das vítimas foram corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela prova material.
8.

Sabe-se que se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
9.

Dosimetria - pleito de redução da pena-base - D
osimetria realizada com relação a vítima E.D.G.G.S: Foram considerados desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, com a justificativa de que o delito foi cometido contra pessoa incapaz, trazendo graves consequências psicológicas para a vítima.
10.

Com base nas valorações supramencionadas, o Magistrado a quo, aplicou a pena-base em 09 anos de reclusão.
11.

As justificativas apresentadas, observo que somente as consequências do crime podem ser mantidas como desfavorável ao réu, posto que de fato extrapolaram o tipo penal, causando traumas psicológicos a vítima.
12.

Com relação aos motivos do crime e as circunstâncias, não restou verificado justificativa idônea capaz de demonstrar a maior reprovabilidade, portanto, em atenção a súmula 17 do TJPA, as torno neutras.
13.

Contudo, restou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, conforme a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, considerando que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo ficou bem próxima do mínimo legal, mantenho a reprimenda inicial em
09 anos de reclusão
.
14.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo deixou de aplicar a agravante do art. 61, II, alínea `e¿ do CPB, para evitar bis in idem, tendo em vista que aplicou, na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB.
15.

Pleito de o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB - improcedente
- A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB, o que não merece prosperar, uma vez que é pai da vítima, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena.
16.

Em sendo assim, a pena foi aumentada em 1⁄2, e restou fixada em
13 anos e 06 meses de reclusão
.
17.

A dosimetria com relação a vítima A.G.P: F
oram considerados desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, com a justificativa de que o delito foi cometido contra pessoa incapaz, trazendo graves consequências psicológicas para a vítima, inclusive sendo relatado nos autos que a mesma apresenta comportamento suicida.
18.

Com base nas valorações supramencionadas, o Magistrado
a quo
, aplicou a pena-base em 12 anos de reclusão.
19.

Analisando as justificativas apresentadas, observo que somente as consequências do crime podem ser mantidas como desfavorável ao réu, posto que de fato extrapolaram o tipo penal, causando traumas psicológicos a vítima, que está fazendo tratamento, em razão de apresentar comportamento voltado para o suicídio.
20.

Porém, com relação aos motivos do crime e as circunstâncias, não restou verificado justificativa idônea capaz de demonstrar a maior reprovabilidade, portanto, em atenção a súmula 17 do TJPA, as torno neutras.
21.

Restou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, conforme a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, considerando que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, bem como as necessárias correções reduzo a pena-base e fixo em
10 anos de reclusão
.
22.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo deixou de aplicar a agravante do art. 61, II, alínea `e¿ do CPB, para evitar
bis in idem
, tendo em vista que aplicou, na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB.
23.

Pleito de o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB - improcedente
- A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB, o que não merece prosperar, uma vez que o réu é padrasto da vítima, com quem a mesma morava, o que por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena.
24.

Em sendo assim, a pena deve ser aumentada em 1⁄2, e restou fixada em
15 anos de reclusão
.
25.

O afastamento do crime continuado previsto no art. 71 do CP
pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu cometeu crimes da mesma espécie, num intervalo de tempo razoável, com o mesmo modus operandi, sendo os subsequentes havidos como continuação do primeiro, tendo em vista que a vítima afirmou que foram vários abusos, os quais se iniciaram que quando a mesma tinha 11 anos de idade. Em sendo assim, mantenho a continuidade delitiva e fixo a pena final e definitiva em 17 anos e 06 meses de reclusão.
26.

CONCURSO MATERIAL -
Restou verificado ainda, o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, razão pela qual as penas privativas de liberdade foram somadas, resultando em
31 anos de reclusão
. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.
27.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010432-08.2017.814.0070.
APELANTE: EVERALDO DO CARMO SANCHES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

EVERALDO DO CARMO SANCHES
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
34 anos e 06 meses de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A, c/c art. 226, II, (por 02 vezes) c/c art. 71 do CPB,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que o acusado EVERALDO DO CARMOS SANCHES, cometeu o crime de estupro de vulnerável em face de sua filha, a criança E.D.G.G.S, de apenas 04 anos de idade.

Consta da denúncia que na manhã do dia 27.08.2017, por volta das 10 horas, a ofendida aparentava estar triste e chateada, nesse momento a infante passou a reclamar para sua genitora dizendo, textuais: ¿eu só acordei porque o papai (denunciado) estava mexendo na minha tica (genitália)¿.

Diante da gravidade da situação, de imediato, a genitora da menor comunicou o fato ao Conselho Tutelar, este por sua vez acionou a Polícia Militar que conduziu o denunciado em flagrante até a Delegacia de Polícia.

A acusação informa que o auto de conjunção carnal atestou na vítima vestígios da prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, ao descrever eritema vulvar por penetração de corpo estranho.

O denunciado nega autoria do crime.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput c/c art. 226, II, todos do CP c/c art. 5º e 7º da Lei nº. 11.340/2006.

O Ministério Público aditou a denúncia, aduzindo que o denunciado também praticou abuso sexual com o mesmo modus operandi contra sua enteada, a criança A.G.P, de 12 anos de idade, porém a época dos fatos a mesma possuía 11 anos.

Relata que por meio de entrevista individualizada, no setor da Delegacia de Polícia de Abaetetuba, a ofendida relatou para a técnica responsável pela entrevista, que o denunciado inúmeras vezes lhe abusara sexualmente. Disse que seu padrasto começou a tocá-la intimamente quando completou 11 anos de idade.

Consta ainda, que a menor informou que recorda que durante a noite, quando todos dormiam, o denunciado se dirigia até a cama da enteada e colocava sua mão por baixo da calcinha da menina e manipulava sua genitália, não chegava a introduzir o dedo na vagina. Bastante nervosa, a ofendida não abria o olho, penas mexia o corpo, era quando o denunciado parava de lhe tocar e retornava para sua cama.

Diante dos fatos, o Ministério Público aditou a denúncia, imputando ao réu os fatos típicos previstos nos art. 217-A, c/c art. 226, II c/c art. 69, todos do CPB c/c art. 5º e 7º da lei nº. 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em 10.10.2017, conforme se observa à fl. 08 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 226, II (por duas vezes) c/c art. 71, todos do CPB.

O réu opôs Embargos de Declaração, o qual foi parcialmente acolhido, para sanar omissões.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 142, tendo apresentando razões recursais, às fls. 160/192, pleiteando, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP, sob alegação insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, bem como o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 226, II e art. 71 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 200/205, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 244/250, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010432-08.2017.814.0070.
APELANTE: EVERALDO DO CARMO SANCHES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
EVERALDO DO CARMO SANCHES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Portanto, a preliminar segue rejeitada.

Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A substituição da prisão, segue, igualmente rejeitada, por inadequação da via eleita.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante alega ausência ou insuficiência de provas para embasar a condenação.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.

O laudo pericial referente a vítima E.D.G.G.S, constante á fl. 10 do IPL, realizado no dia do fato, conclui pela existência de vestígios de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, descrevendo: ¿
não há confirmação de prática de conjunção carnal, porém o introito vaginal, encontra-se edemaciado e eritematoso, indicando a prática de atos libidinosos
¿.

Ressalte-se que o fato de o laudo pericial também realizado na Vítima E.D.G.G.S, constante à fl. 79-v, não detectar a presença de vestígios de atos libidinosos, não é motivo para causar dúvida em relação a materialidade delitiva, posto que o mesmo foi realizado no 02.10.2017, portanto, meses após o fato. Em se tratando de atos libidinosos, geralmente, não deixam vestígios, ou quando deixam não são permanentes.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações das vítimas, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.

A vítima E.D.G.G.S declarou, em juízo:
¿Que sabe sobre o que veio conversar no Fórum; Que seu pai mexeu `aqui¿ (a depoente aponta para suas partes íntimas); Que isso aconteceu em sua casa, nesse momento estava com seu pai; Que ele só pegou no local indicado pela depoente; Que isso só aconteceu uma vez; Que nesse momento estava vestida com pijama de dormir e permaneceu vestida; Que contou isso para sua mãe; Que seu pai foi para outra casa em Cametá¿ (trecho retirado da sentença)

A vítima A.G.P declarou, em juízo:
¿Que sabe mais ou menos sobre o que veio conversar no fórum; E pergunta se é sobre o seu padrasto, que abusava dela; Que à noite ele tocava com a mão na depoente, isso aconteceu outras vezes, mas não sabe quantas vezes; Que isso a deixava incomodada; Que quando seu padrasto fazia isso, estava vestida e permanecia assim; Que não contava para sua mãe porque ficava com medo, por isso contou primeiro para seu primo; Que o mais recente aconteceu no dia que sua mãe fez a denúncia; (...)¿(trecho retirado da sentença)

Depoimento da informante SILVANA DA NEVES GRANCE, declarou em juízo:
¿Que sua filha Emilly relatou que em uma noite que o acusado havia dormido junto com ela a vítima havia acordado durante a noite pois seu pai havia tocado em sua ¿tica¿; Que Emilly é filha do causado com a depoente; (...) Que quando ouviu o relato da sua filha pediu para ela repetir; Que chegou até o acusado e lhe falou o que havia sido relatado; Que o acusado negou a prática do crime; Que o acusado alegou que estava somente verificando se a vítima havia urinado; Que nesta ocasião foi a única em que a vítima havia reclamado do acusado; (...) Que Alane é sua outra filha que é enteada do acusado; Que quando o acusado foi preso a autoridade policial indagou quem morava na casa; Que a autoridade policial solicitou que a depoente trouxesse a vítima Alane para relatar se havia visto lago incomum; Que a Alane em depoimento perante a assistente social na delegacia de polícia também relatou abusos sofridos; Que Alane afirma que não contou anteriormente os abusos sofridos por sentir medo (...)¿

A testemunha JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA GONÇALVES informou:
¿Que no dia da denúncia a genitora da criança relatou ao conselho tutelar a ocorrência de abuso sexual; Que o abuso se tratava de que o genitor havia ¿mexido¿ na sua filha; Que em outra ocasião em que a filha mais velha foi prestar depoimento perante a assistente social da delegacia também inferiu ter sofrido abuso sexual; Que segundo a genitora o acusado inseria o dedo na genitália da criança; que por várias vezes durante o trajeto até a delegacia a vítima relatava o abuso sofrido¿.

Conforme se observa,
a vítima A.G.P é firme e coerente em seu relato, afirmando que foi abusada pelo réu, várias vezes.

A menor E.D.G.G.S, apesar da pouca idade, também afirmou que o réu mexeu em sua genitália.

Os relatos das vítimas foram corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela prova material.

Sabe-se que se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Ademais, a versão apresentada pelo réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

No presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Dosimetria.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria realizada com relação a vítima E.D.G.G.S.

Verifico que foram considerados desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, com a justificativa de que o delito foi cometido contra pessoa incapaz, trazendo graves consequências psicológicas para a vítima.

Com base nas valorações supramencionadas, o Magistrado a quo, aplicou a pena-base em 09 anos de reclusão.

Analisando as justificativas apresentadas, observo que somente as consequências do crime podem ser mantidas como desfavorável ao réu, posto que de fato extrapolaram o tipo penal, causando traumas psicológicos a vítima.

Porém, com relação aos motivos do crime e as circunstâncias, não restou verificado justificativa idônea capaz de demonstrar a maior reprovabilidade, portanto, em atenção a súmula 17 do TJPA, as torno neutras.

Contudo, restou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, conforme a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, considerando que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo ficou bem próxima do mínimo legal, mantenho a reprimenda inicial em
09 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo deixou de aplicar a agravante do art. 61, II, alínea `e¿ do CPB, para evitar bis in idem, tendo em vista que aplicou, na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB, o que não merece prosperar, uma vez que é pai da vítima, o por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena.

Em sendo assim, a pena foi aumentada em 1⁄2, e restou fixada em
13 anos e 06 meses de reclusão
.

A dosimetria com relação a vítima A.G.P:

Verifico que foram considerados desfavoráveis ao réu, as circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, com a justificativa de que o delito foi cometido contra pessoa incapaz, trazendo graves consequências psicológicas para a vítima, inclusive sendo relatado nos autos que a mesma apresenta comportamento suicida.

Com base nas valorações supramencionadas, o Magistrado
a quo
, aplicou a pena-base em 12 anos de reclusão.

Analisando as justificativas apresentadas, observo que somente as consequências do crime podem ser mantidas como desfavorável ao réu, posto que de fato extrapolaram o tipo penal, causando traumas psicológicos a vítima, que está fazendo tratamento, em razão de apresentar comportamento voltado para o suicídio.

Porém, com relação aos motivos do crime e as circunstâncias, não restou verificado justificativa idônea capaz de demonstrar a maior reprovabilidade, portanto, em atenção a súmula 17 do TJPA, as torno neutras.

Contudo, restou uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, conforme a súmula 23 do TJPA. Em sendo assim, considerando que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, bem como as necessárias correções reduzo a pena-base e fixo em
10 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo deixou de aplicar a agravante do art. 61, II, alínea `e¿ do CPB, para evitar
bis in idem
, tendo em vista que aplicou, na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II do CPB, o que não merece prosperar, uma vez que o réu é padrasto da vítima, com quem a mesma morava, o que por si só já enseja a aplicação da causa especial de aumento de pena.

Em sendo assim, a pena deve ser aumentada em 1⁄2, e restou fixada em
15 anos de reclusão
.

A defesa pleiteia o afastamento do crime continuado previsto no art. 71 do CP.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o réu cometeu crimes da mesma espécie, num intervalo de tempo razoável, com o mesmo modus operandi, sendo os subsequentes havidos como continuação do primeiro, tendo em vista que a vítima afirmou que foram vários abusos, os quais se iniciaram que quando a mesma tinha 11 anos de idade.

Em sendo assim, mantenho a continuidade delitiva e fixo a pena final e definitiva em 17 anos e 06 meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL

Restou verificado ainda, o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, razão pela qual as penas privativas de liberdade foram somadas, resultando em
31 anos de reclusão
.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena-base com relação ao crime cometido por uma das vítimas, reduzindo consequentemente a pena final.

É como voto.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator